Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-42.2019.8.11.0047
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, foi interposto recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, XV do Código de Processo Penal em desfavor do acórdão que apreciando recurso de apelação criminal negou provimento, em ementa assim descrita:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: 1. VINDICADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENESSE CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE, EMBORA PEQUENA, NÃO SE DESVELA ÍNFIMA – COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO ANTERIOR À APREENSÃO DE DROGAS ORA EM ANÁLISE – 3. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR VASTA ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – INVESTIGAÇÕES DEMONSTRAM A RESIDÊNCIA DO RÉU COMO PONTO VENDA DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DIVERSOS ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA CONTUMAZ DA ATIVIDADE ILÍCITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – ANÁLISE SUFICIENTE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DAS TESES DEFENSIVAS – 4. REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ – IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – RÉU OSTENTANDO ARMAS DE FOGO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – 5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade já concedido no bojo da própria sentença condenatória, dada a revogação da prisão preventiva.
2. A despeito do precedente instituído pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.o 127.573/SP no trato da apreciação judicial concernente às imputações que deduzem tráfico de ínfima quantidade de entorpecente, possibilitando-se a aplicação do princípio da insignificância, não se pode descurar que predomina, em regra, a percepção segundo a qual não se faz viável a aplicação do princípio da bagatela em delitos de tráfico de entorpecentes em geral. Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial, observa-se estar comprovada a comercialização de drogas antes da apreensão de pequena (e não ínfima!) quantidade de droga encontrada com o apelante (apenas o restante de um montante maior), fator esse apto a afastar a tese de atipicidade material.
3.1. É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.
3.2. A sentença condenatória apresenta-se adequadamente fundamentada quando analisa as provas que conduzem à afirmação da materialidade e autoria do delito e, mais do que isso, enfrenta as teses alinhadas pela defesa técnica, sendo desnecessário, contudo, afastar os argumentos tópico a tópico.
4. Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente documentada em relatórios de diligências, laudo pericial resultante do exame do aparelho celular e da prova oral judicializada, evidenciando sua grande atuação em prol da própria traficância de drogas no município, sem perder de vista a demonstração de fácil acesso injustificado a armas de fogo.
5. Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Se os dispositivos legais, supralegais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
7. Recurso da defesa conhecido e desprovido.constou do dispositivo da decisão que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário:
Os autos foram distribuídos nesta vice-presidência e conclusos com informações da Secretaria.
É o relatório.
Decido.
A espécie revela a interposição neste Egrégio Tribunal de Justiça de recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso XV do Código de Processo Penal, em desfavor do acórdão que apreciando recurso de apelação criminal negou provimento.
Em análise as circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão não deve ser conhecida por total ausência de amparo legal.
Ora, uma vez apreciado o recurso de apelação criminal pelo Tribunal de Justiça, os recursos possíveis seria o recurso especial ou recurso extraordinários dirigido ao Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, não conheço do recurso em sentido interposto em desfavor do acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a devolução dos autos para o devido prosseguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça